Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711944-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR MENDONCA GONÇALVES RECORRIDA: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação de obrigação de fazer em razão de contrato de câmbio, cuja controvérsia versa sobre a responsabilidade sobre compra e venda de moeda estrangeira não entregue conforme contratado. 2. Preenchidos os requisitos do art. 282 e não se verificando nenhum dos defeitos insertos no parágrafo único do art. 295, ambos do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. 3. Em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço. 4. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando- se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito. 5. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927 do Código Civil, 7o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 2o da Resolução no 3.954/2011, alegando a legitimidade passiva da B&amp;T, ora recorrida, ao argumento de que se trata de agente autorizada pelo BACEN para atuar no mercado de câmbio e se encontra na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável direta e solidária por eventuais falhas na prestação de serviço de sua correspondente. Assevera ser indiferente a notificação extrajudicial rescindindo a relação jurídica com a empresa IEX, na medida em que a compra foi realizada antes de finalizada a aludida relação. Invoca divergência jurisprudencial colacionando acórdãos deste egrégio Tribunal a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, OAB/DF 44.807 (ID Num. 31585421 - Pág. 27). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome dos advogados JOÃO C. ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID Num. 32507404 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada apronta aos artigos 927 do Código Civil, 7o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Desse modo, a documentação acostada sob o ID 27500023 - pág. 61, consistente em notificação extrajudicial de rescisão imediata, enviada em 10.12.2019, exime a responsabilidade da 4a ré pelo ocorrido, uma vez que a celebração do contrato objeto dos autos ocorreu apenas em 08.01.2020, aproximadamente dois meses depois da extinção da relação jurídica das requeridas” (ID Num. 29331084 - Pág. 8). Desse modo, rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao suposto malferimento ao artigo 2o da Resolução no 3.954/2011, igualmente não merece subir o apelo especial, pois “É vedado nesta instância especial a análise de resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos, que não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1752442/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/12/2021). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada da recorrente ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, OAB/DF 44.807, e em nome dos patronos da recorrida JOÃO C. ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017